Tribunal: STF
Processo: AO 406
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.  MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, I, LETRA N, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DECLARADOS POR MAIS DA
METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Impetração em que se impugna norma jurídica em tese.  Incidência da
Súmula nº 266 do STF.
Mandado de segurança não conhecido, com declaração da insubsistência da
medida liminar deferida pelo Tribunal cuja incompetência se revelou
manifesta.